Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701317-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GLEIDSON HUGO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por GLEIDSON HUGO DA SILVA, em que requer a revisão da sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, dada a ocorrência de erro na fixação da pena. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora